Tribunal: TJSP
Processo: 1019027-29.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente. Afastada a indenização por danos morais. Insurgência da ré. Arguição de preliminares. Desacolhimento. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Danos materiais demonstrados. Insurgência da autora. Danos morais. Não configurados. Sentença mantida. RECURSOS IMPRÓVIDOS.